Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-06.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012594-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCA VALBENIA ARAUJO SOUZA - CPF: 622.449.301-49 (RECORRENTE), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1012594-06.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida(s): FRANCISCA VALBENIA ARAÚJO SOUZA

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 1º/4/2025.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando: a) no prazo máximo de 10 (dez) dias, que a empresa reclamada promova a retificação das faturas referentes aos meses de novembro de 2023 (R$ 1.709,56), dezembro de 2023 (R$ 1.620,15), janeiro de 2024 (R$ 1.284,74) e fevereiro de 2024 (R$ 291,76), todas vinculadas à unidade consumidora n.º 6/619265-2, para ser corretamente contabilizado o consumo e a produção da referida unidade, posto que, até o momento, constam apenas os valores relacionados ao “custo de disponibilidade”; b) no prazo máximo de 10 (dez) dias, que a empresa Reclamada realize a retificação da fatura de outubro de 2023, no valor de R$ 984,70, vinculada à unidade consumidora n.º 6/237560-8, a fim de que seja corretamente apurado o valor consumido e produzido, eis que também consta apenas o “custo de disponibilidade”; c) Condenar a empresa Reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 346,90, a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo índice INPC a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; d) Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescida de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, também a contar da citação; e) determinar, ainda, que, no prazo de 30 (trinta) dias, seja realizada inspeção técnica nas unidades consumidoras n.º 6/619265-2 e 6/237560-8, com a devida juntada do laudo nos autos.

Por fim, ressalta-se que o descumprimento das determinações constantes dos itens “a”, “b” e “e” acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de perícia, alegada preliminarmente pela recorrente, sob o fundamento de complexidade da causa; (ii) a configuração ou não do dano moral; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de necessidade de perícia é rejeitada, pois as provas documentais constantes dos autos, incluindo o histórico de consumo e produção de energia fotovoltaica e os protocolos de atendimento, são suficientes para a análise do mérito, conforme artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A ausência de compensação dos créditos de energia fotovoltaica, conforme demonstrado nos documentos apresentados pela parte autora, caracteriza falha na prestação do serviço. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

O corte do fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio, ocorrido durante a discussão administrativa das cobranças, configura prática abusiva e viola o direito do consumidor à continuidade dos serviços essenciais, previsto no artigo 22 do CDC. Tal fato é agravado pela ausência de resposta satisfatória às tentativas de solução administrativa, evidenciando desídia por parte da concessionária.

O dano moral está configurado, pois os transtornos sofridos pela autora — incluindo o corte indevido de energia, o elevado período sem fornecimento (20 horas), e as cobranças abusivas — ultrapassam os meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, afetando diretamente o bem-estar da consumidora.

No caso, aplica-se a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que reconhece o direito à indenização moral em casos de má prestação de serviços e ausência de solução administrativa.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é mantido, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação. O valor está em consonância com os precedentes do STJ, que aplicam o método bifásico para fixação de indenizações por danos morais (REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

A ausência de compensação de créditos de energia fotovoltaica configura falha na prestação de serviços e enseja o dever de reparação por danos materiais e morais, nos termos do artigo 14 do CDC.

O corte indevido de energia elétrica, realizado sem aviso prévio durante a discussão administrativa de débitos, viola o direito do consumidor e justifica a condenação por danos morais.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico, sendo aplicável o método bifásico para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 22. CPC, art. 373, II. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: N.U. 1003289-17.2023.8.11.0007, Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, j. 01/04/2024, DJE 05/04/2024; STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra a decisão monocrática prolatada no ID nº 254233183, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a retificação referente aos meses de novembro/23, no valor de R$ 1.709,56 (mil setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), dezembro/23, no valor de R$ 1.620,15 (mil seiscentos e vinte reais e quinze centavos), janeiro/24 no valor de R$ 1.284,74 (mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), e fevereiro/24 no valor de R$ 291,76 (duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), relacionadas a UC 6/619265-2, para ser efetivamente contabilizado o valor consumido e produzido pela unidade consumidora.

Determinou, ainda, que a reclamada efetue a retificação referente a fatura de outubro/23 no valor de R$ 984,70 (novecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), relacionada a UC 6/237560-8, para ser contabilizado o valor consumido e produzido pela unidade consumidora, bem como, condenou a empresa reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 346,90 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), referente aos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminarmente:

Complexidade da causa, necessidade de perícia;

No mérito:

Inocorrência de danos morais, e:

Redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (ID 254233189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado de 1º grau, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a retificação referente aos meses de novembro/23, no valor de R$ 1.709,56 (mil setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), dezembro/23, no valor de R$ 1.620,15 (mil seiscentos e vinte reais e quinze centavos), janeiro/24 no valor de R$ 1.284,74 (mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), e fevereiro/24 no valor de R$ 291,76 (duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) relacionadas a UC 6/619265-2, para ser efetivamente contabilizado o valor consumido e produzido pela unidade consumidora.

Determinou, ainda, que a empresa reclamada efetue a retificação referente a fatura de outubro/23 no valor de R$ 984,70 (novecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), relacionada a UC 6/237560-8, para ser contabilizado o valor consumido e produzido pela unidade consumidora, bem como, condenou a empresa reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 346,90 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), referente aos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de danos morais.

Ao fundamentar a sua decisão, ponderou:

(...) Portanto, verificam-se que as faturas referentes aos meses 10/2023 da UC 6/237560-8 e a partir do mês 11/2023 da UC 6/619265-2, destoam em largo aumento das faturas referentes aos consumos anteriores da parte Autora.

Ademais, em sede de defesa a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório, não demonstrando a legalidade das cobranças, nem esclarecendo satisfatoriamente a razão de tamanha alteração no consumo.

Evidencia-se, portanto, a irregularidade nas faturas contestadas, conforme histórico de consumo do reclamante, contradizendo os argumentos apresentados pela parte reclamada que aduz não haver irregularidades no medidor.

Ainda, no email enviado pela reclamada ela assume a responsabilidade pelo erro no faturamento de referência 11/2023 e informa que realizará o refaturamento (...)

(...) Destaca-se que a reclamante afirma que o referido refaturamento não ocorreu, vê-se que a parte reclamante demonstrou que tentou resolver a questão administrativamente, conforme protocolos e reclamação no PROCON, porém, sem êxito.

Verifica-se, ainda, que a reclamada efetuou o corte da energia da reclamante, sem aviso prévio, nos dias 06/02/2024 e 12/03/2024, ensejando danos de toda ordem.

Nota-se, que no corte realizado no dia 12/03/2024 a reclamante ficou aproximadamente 20 horas sem o fornecimento de energia, conforme consta na Ordem de serviço (OS) apresentada pela reclamada (Id155520337) em que demonstra que a execução da religação se deu às 09h31 do dia 13/03/2024 (...)

(...) A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar e justificar as cobranças das faturas contestadas, sendo necessário o refaturamento dos meses de cobrança de valores elevados das faturas novembro/23 no valor de R$ 1.709,56 (mil setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), dezembro/23 no valor de R$ 1.620,15 (mil seiscentos e vinte reais e quinze centavos) e janeiro/24 no valor de R$ 1.284,74 (mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), relacionadas a UC 6/619265-2, e fatura outubro/23 no valor de R$ 984,70 (novecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) relacionada a UC 6/237560-8.

Considera-se em especial que ambas as UC’s estão abarcadas pelos créditos derivados de energia fotovoltaica injeta na rede mas que diante de tais valores, comparados aos anteriores bem menores, sugerem que não foi considerada a energia produzida nos respectivos períodos.

Referente aos danos materiais, devido o ressarcimento dos valores de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), referente ao gasto com uma diária de hotel e ao gasto com a expedição do Extrato do SPC no valor de R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), totalizando o valor de R$346,90 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos).

Desta forma, ficou incontroversa, nos autos, a veracidade dos fatos alegados na inicial, evidenciando a cobrança indevida.

Assim, nota-se que a reclamada prestou serviço defeituoso ao reclamante, cabendo à devida reparação. De acordo com o art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Analisando-se a questão posta em discussão, conclui-se que a requerida não logrou êxito em modificar ou desconstituir o direito invocado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC, c/c art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Quanto ao dano moral pleiteado, impõe-se frisar, que, envolvendo possível falha na prestação de serviço impõe ao fornecedor o dever de reparação, em face da responsabilidade civil objetiva, mormente, porque a condição de prestador de serviços tem o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço, a teor do disposto no art. 14, § 1º, do CDC, o qual caracteriza como defeituoso o serviço prestado.

Com efeito, a deficiência na prestação de serviços contratados que causem desconforto, angústia e desarmonia, na psique do consumidor, caracteriza-se como dano moral, e, por conseguinte, passível de compensação.

Outrossim, tais fatos são aptos a gerar transtornos que transbordam os meros dissabores da vida em sociedade, sendo passíveis, pois, de compensação a título de indenização por danos morais.

Nesta senda, o dano moral é certo e deve ser indenizado não só para reparar todos os prejuízos morais e dissabores sofridos pelo consumidor, mas, também, pelo caráter profilático que decisões como esta devem ter em relação à dinâmica da demandada no atendimento de seus usuários.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. (...)

Preliminarmente, rejeito a alegação de necessidade de perícia em razão da complexidade da causa, tendo em vista que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão.

No caso em apreço, a sentença proferida pelo juiz singular não merece reparo, tendo em vista o fato de as faturas de referência/mês novembro/2023 a fevereiro/2023, destoarem da média de consumo da reclamante em comparação às faturas anteriores, conforme documentos de ID 254231734.

Além disso, verifica-se que nos meses supracitados não foi realizada a devida compensação da energia produzida pelo sistema de microgeração de energia (energia solar) da reclamante, onde não consta nas faturas a quantidade de energia injetada.

Vale ressaltar que nos meses referentes às faturas objeto do litígio, o sistema de microgeração de energia da reclamante teve produção acima de 1000kWh, conforme documento de id. 254231736. Porém, não consta a produção mensal lançada nas faturas.

A propósito:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MICROGERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DO SALDO GERADO. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE FORMA ADMINISTRATIVA QUE ENSEJOU A PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE DIVERGE DOS FATOS APRESENTADOS EM RECURSO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu o dever de indenizar moralmente a parte consumidora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a fornecedora teria deixado de observar o sistema de compensação do crédito de energia gerada pela unidade consumidora.2. Na exordial, a parte consumidora afirmou que instalou em sua propriedade usina de microgeração de energia solar e que após o cadastramento da usina e aprovação pela recorrente, houve falha na compensação nas faturas vindouras. Narrou divergência na compensação referente aos meses fevereiro a março de 2023, nas faturas referentes às Unidade de Consumo 6/3935978-1 e 6/2535328-5, esclarecendo que ainda que tenha sido gerado saldo suficiente pela usina, como documentos comprobatórios atestavam, a recorrente teria deixado de realizar a compensação do crédito gerado na UC 6/3914743-4 e realizado cobrança pecuniária. Pretendeu a determinação de restituição em dobro e indenização por danos morais em razão da falha do serviço, o qual pretendeu em vão a regularização administrativa.3. Antes da análise de mérito, a companhia de energia elétrica realizou a compensação dos créditos, configurando perda do objeto em relação ao dano material e na sentença foi reconhecido o dano moral.4. Foi exercido o contraditório pela companhia de energia com a apresentação de contestação e documentos, que naquele momento alegou fatos estranhos aos autos, se limitando a discutir quanto a um protesto realizado em cartório, em nome de terceiros e fora dos valores discutidos na presente lide.5. Foi proferida sentença de parcial procedência, da qual a companhia de energia elétrica apresentou o presente Recurso Inominado.6. Inconformada com a decisão de primeiro grau a parte recorrente apresentou razões fáticas nos seguintes termos: “Resta evidente, portanto, que a recorrida procede corretamente com a leitura coletada no medidor de energia, bem como compensa a energia injetada pela autora na rede de distribuição, no montante efetivamente gerado, caindo por terra as alegações autorais, de que a recorrida não estaria efetivando a compensação da energia injetada nas suas faturas de energia. Ademais, não a parte autora não acostou nenhum laudo técnico emitido por profissional habilitada, com a finalidade de subsidiar suas afirmações, residindo sua indignação apenas no campo das alegações, inclusive, sobre a suposta falha no inversor ou até mesmo das supostas inadequações dos níveis de tensão. (...)”7. Conhecer e analisar a nova tese fática apresentada nas razões recursais seria recebê-las e assim, violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando inclusive a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais fatos seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.8. Quanto ao não conhecimento, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 DO CPC E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DADA DE MANEIRA ADEQUADA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E SERVIÇO DE TERCEIROS – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA NÃO VENTILADA PELO JUÍZO SINGULAR – INOVAÇÃO RECURSAL – PRONUNCIAMENTO DA MATÉRIA QUE ORA IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE AFRONTA À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO EM CAUSAS DE GRANDE VALOR ANTE O CONTIDO NO TEMA 1076 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO ANTE A PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS ANTE O DESPROVIMENTO RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00019407320178160069 Cidade Gaúcha, Relator: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)”9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.10. Recurso não conhecido.11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.É como voto. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator.

(N.U 1003289-17.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (grifei).

Observa-se, ainda, que a reclamante teve o fornecimento de energia suspenso em sua residência enquanto discutia administrativamente as faturas objeto do litígio, sem prévio aviso.

Ainda, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

No caso, verifica-se que a reclamante procurou resolver a questão na seara administrativa; contudo, sem êxito, conforme protocolo de atendimento de id. 254231743, 254231741 e reclamação no Procon/MT (id. 254231738).

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pela r. sentença a título de indenização por danos morais, deve ser mantido, por se mostrar compatível com as circunstâncias do caso concreto. Tal quantia revela-se adequada para compensar os transtornos suportados pela parte recorrente, sem configurar enriquecimento sem causa. Ademais, o montante possui caráter pedagógico, especialmente diante do fato de que a energia da parte autora foi indevidamente suspensa e seu nome protestado, mesmo enquanto discutia administrativamente o débito questionado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025